Tribunal: TJSP
Processo: 1004924-77.2016.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Condenação de banco de dados de proteção ao crédito no pagamento de indenização por dano moral por falta de comprovação de recebimento de notificação prévia pelo consumidor – Existência de outros desabonos – Alegação apresentada somente após decisão que manteve sentença de procedência a ação, em embargos de declaração – Matéria não apreciada na sentença - Inteligência do

Ementa:
RECURSO – Apelação – Condenação de banco de dados de proteção ao crédito no pagamento de indenização por dano moral por falta de comprovação de recebimento de notificação prévia pelo consumidor – Existência de outros desabonos – Alegação apresentada somente após decisão que manteve sentença de procedência a ação, em embargos de declaração – Matéria não apreciada na sentença - Inteligência do disposto nos arts. 141 e 1.013 do Cód. de Proc. Civil - Inovação recursal insuscetível de apreciação sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição – Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004924-77.2016.8.26.0066/50001, da Comarca de Barretos, em que é agravante
SERASA S/A, é agravado DANILO CALIL AUADA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004924-77.2016.8.26.0066/50001 -Voto no 44337
2
VOTO No: 44337
AINT.No: 1004924-77.2016.8.26.0066/50001
COMARCA: Barretos 1a VC
AGTE. : SERASA S.A.
AGDO. : DANILO CALIL AUADA (JUST GRAT)
RECURSO Apelação Condenação de banco de dados de
proteção ao crédito no pagamento de indenização por dano
moral por falta de comprovação de recebimento de
notificação prévia pelo consumidor Existência de outros
desabonos
Alegação apresentada somente após decisão
que manteve sentença de procedência a ação, em embargos
de declaração
Matéria não apreciada na sentença -
Inteligência do disposto nos arts. 141 e 1.013 do Cód. de
Proc. Civil - Inovação recursal insuscetível de apreciação
sob pena de violação do princípio do duplo grau de
jurisdição Agravo interno não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirada de decisões, a primeira
mantendo r. sentença de procedência de ação indenizatória e a segunda
complementar-integrativa, rejeitando subseqüentes embargos de declaração.
Alvitra a agravante, primeiro, necessidade de regularização da
representação processual do agravado, dada a perda de capacidade postulatória de seu
anterior advogado, e, no mais, que não foi adequadamente apreciada a afirmação de
existência de outros desabonos em nome dele, de modo a aplicar-se a Súmula no 385
do STJ.
Não houve resposta, apesar de intimação.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não dispõe de condições de admissibilidade.
Anota-se, primeiramente, já se determinaram, nos autos da
apelação, as providências necessárias para a regularização da representação do
agravado, com o que, aqui, nada mais há a deliberar.
Na seqüência, verifica-se que a alegação de que ele não faria
jus à indenização pleiteada (Súmula no 385 do STJ) não constou da contestação
apresentada pela agravante e, por tal motivo, não foi objeto de análise na sentença.
Tem-se, mais ainda, que, igualmente, não foi veiculada na
petição da apelação, com o que, da mesma forma, não foi analisada na decisão aqui
agravada.
A agravante somente a trouxe nos subseqüentes embargos de
declaração o que, todavia, não supre a inexorável preclusão temporal, se bem que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004924-77.2016.8.26.0066/50001 -Voto no 44337
3
analisando-se esse último recurso, se tenha assinalado que “ao contrário do
afirmado pela embargante, a documentação de fls. 60/73 não demonstra a
existência de efetivas inscrições desabonadoras e tampouco indicam a data de
disponibilização do apontamento nos respectivos cadastros, se houve, com o que
fica prejudicada a análise do caso concreto à luz da Súmula no 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça.”.
De qualquer maneira não cabe mais, agora, tratar da renovação
da matéria
preclusa, repete-se
mesmo em face da motivação estampada na
petição do agravo interno.
Tem-se que, e repetindo, exatamente em face dessa
constatação, ocorreu inexorável preclusão para a discussão da matéria restante
estampada somente no recurso, isto é, com feitio de inovação.
Com efeito, a sentença analisou e decidiu como não poderia
deixar de ser por não se tratar de hipótese de conhecimento de ofício apenas a
matéria controvertida balizada pelas afirmações contidas na petição inicial e
confrontadas pela contestação.
Ora, na forma do disposto no § 1o do art. 1.013 do Cód. de
Proc. Civil, apenas “as questões suscitadas e discutidas no processo” serão objeto de
apreciação pelo tribunal.
A propósito: “O CPC 515 § 1o não autoriza o exame da
questão não suscitada e discutida no processo e nem impugnada na apelação
(STJ, 3a T., Resp 12237-SP, rel. Min. Dias Trindade, j. 26.8.1991, DJU
16.9.1991, p. 12639)”, “in” NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado”, 6a ed., RT, pág. 859).
A situação da apelante, nesse ponto, assemelha-se ao do revel
que recorre: “...como não discutiu coisa alguma no processo, a sua apelação
somente poderá ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que
devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal (JTA 90/320). Não pode suscitar
questão nova” (RT 610/86, JTJ 156/155)” (cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”,
Saraiva, 47a ed., pág. 929, nota no 7 àquele art. 1.013).
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator